Tribunal: STF
Processo: HC 266910
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Sustentação oral. Alegado cerceamento de defesa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andre Vicente Ponzani contra decisão monocrática do Relator do HC 1.061.787/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).

O paciente teve indeferido o requerimento da Defesa de sustentação oral de forma presencial ou por videoconferência, por ocasião de julgamento virtual do recurso de apelação, no Processo nº 1501537-80.2023.8.26.0541 (evento 5).
 
No presente writ, a Defesa pugna pela superação da Súmula 691/STF. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento do requerimento de sustentação oral de forma presencial ou por videoconferência. Assevera que “a flagrante ilegalidade reside na supressão de uma prerrogativa essencial à ampla defesa: o direito à sustentação oral síncrona, seja presencial ou por videoconferência. Substituir o diálogo direto e dinâmico com os julgadores por um monólogo gravado e assíncrono não é uma faculdade do julgador, mas um grave cerceamento do direito de defesa (art. 5º, LV, da CF)”. Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão monocrática proferida no HC 1.061.787/SP. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para assegurar a sustentação oral defensiva no recurso de apelação em sessão de julgamento presencial ou por videoconferência.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“(...)
 Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993 /RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013). 
Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).
Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016) . 
Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).
Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade. 
Busca-se, no caso, a possibilidade de o advogado sustentar oralmente em sessão presencial ou telepresencial (videoconferência), devendo o recurso de apelação ser retirado da pauta virtual.
A respeito do tema, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fl. 8):
Fl. 549: os Defensores manifestaram o interesse na realização de sustentação oral. 
Indefiro, já que nos termos da Resolução nº 591 de 23/09/2024 do CNJ e da Resolução nº 984 de 17/07/2025 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a nova sistemática do procedimento das sessões virtuais permite o encaminhamento das sustentações por argumentos em áudio ou vídeo, o que atende, no caso presente, o interesse almejado pela defesa, mostrando-se desnecessário o encaminhamento dos autos para sessão presencial (ou por videoconferência). 
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no RtPaut no REsp n. 2.090.576/MG, de Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, da Sexta Turma, julgado em 14/05/2025, DJEN de 20/5/2025.
Sendo assim, estando o processo em termos para julgamento, entendo suficiente o encaminhamento dos áudios/vídeos contendo as sustentações orais, prosseguindo-se o julgamento em sessão virtual.

De fato, a partir da vigência da Resolução TJSP nº. 984/2025, que alterou o procedimento das sessões de julgamento e revogou, expressamente, as Resoluções nºs. 549/2011, 772/2017 e 903/2023, o novo diploma normativo atribuiu ao Relator, com ampla discricionariedade, decidir sobre a presença ou não de situação excepcional a justificar a modificação da forma do julgamento (artigo 2º, combinado com o artigo 11, II, parte final), garantindo o encaminhamento das sustentações orais em áudio ou vídeo.
Acerca do tema, e reforçando o entendimento da Corte de origem, "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial" (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)” (STJ, AgRg no HC 969238/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJEN 19-3-2025) – negritei. 
Do mesmo modo, a "realização de julgamento virtual com possibilidade de sustentação oral por vídeo gravado, devidamente regulamentada pelo Tribunal local, não configura cerceamento de defesa" (AgRg no REsp n. 2.061.966/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025). 
Assim, não há como reconhecer o apontado cerceamento de defesa. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente